Tribunal: TCU
Processo: 018.534/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Wagner/BA, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Wagner/BA, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Natã Garcia Hora (CPF XXX.417.225-XX), prefeito municipal de Wagner/BA na gestão 2013-2016, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, ante a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Wagner/BA: Data de ocorrência Valor (R$) 5/1/2016 20.206,00 4/3/2016 18.046,00 6/4/2016 18.046,00 6/5/2016 19.046,00 3/6/2016 21.046,00 8/7/2016 19.046,00 8/8/2016 19.046,00 8/9/2016 19.046,00 6/10/2016 19.046,00 8/11/2016 19.046,00 2/12/2016 19.046,00 9.2. aplicar ao Sr. Natã Garcia Hora (CPF XXX.417.225-XX), prefeito municipal de Wagner/BA na gestão 2013-2016, multa no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a data do efetivo pagamento; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do inciso II do art. 28 da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, também desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas mensais, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.